Tribunal: TJSP
Processo: 1002951-60.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. EXEGESE DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o, DO NCPC. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. Interposição de apelação com o recolhimento do preparo em valor insuficiente. Concessão de prazo para o recolhimento da diferença, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2.o, do

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA RÉ. RECOLHIMENTO DO PREPARO A MENOR. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DA DIFERENÇA. EXEGESE DO ART. 1.007, PARÁGRAFO 2.o, DO NCPC. DECURSO IN ALBIS DO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO. Interposição de apelação com o recolhimento do preparo em valor insuficiente. Concessão de prazo para o recolhimento da diferença, nos termos do art. 1.007, parágrafo 2.o, do NCPC. Decurso do prazo sem qualquer providência. Recurso não conhecido.